Tribunal: TJDFT
Processo: 0710296-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710296-05.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DAVYS LUIS PAXIUBA DUNCAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e facultou a expedição de certidão de inteiro teor em favor da parte exequente/agravante a fim de que esta promova as diligências necessárias. O agravante relata que o agravado, embora intimado, não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e não pagou a dívida. Narra que requereu a realização de pesquisas de bens a fim de satisfazerem o crédito, as quais foram realizadas via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) aos 7.1.2022, via sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) aos 28.1.2022 e via Sistema de Informações ao Poder Judiciário (Infojud) aos 2.2.2022. Informa que as supramencionadas pesquisas restaram infrutíferas, motivo por que requereu a realização de pesquisa junto à Superintendência de Seguros Privados (Susep), a qual foi indeferida na decisão agravada. Sustenta terem sido violados os princípios da efetividade da execução; da celeridade e economia processual; da adequada prestação jurisdicional; da cooperação; da inafastabilidade de jurisdição e do devido processo legal. Frisa que a execução se processa conforme os interesses do credor. Cita os arts. 797 e 835 do Código de Processo Civil e afirma não ser exequível a adoção da medida requerida por meios próprios. Alega não ser possível indicar se a parte agravada possui ou não relacionamento com a Superintendência de Seguros Privados (Susep) sem a expedição de ofício. Informa que não há que se falar em recolhimento de custas para a realização da pesquisa requerida em razão do modo de funcionamento da Superintendência de Seguros Privados (Susep), descrito no site desta. Explica que o órgão encaminha o ofício/decisão judicial às seguradoras, que respondem diretamente às autoridades demandantes. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja deferida a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep). Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. Observa-se, mediante consulta aos autos do processo originário, que foram realizadas pesquisas de bens do executado/agravado via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) aos 7.1.2022, via sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) aos 28.1.2022 e via Sistema de Informações ao Poder Judiciário (Infojud) aos 2.2.2022. Frustradas as diligências em comento, o agravante requereu a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep) a fim de verificar a existência de ativos penhoráveis em nome do agravado. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento supramencionado, em síntese, porque o agravante/exequente não demonstrou ter realizado diligências em busca de bens da parte executada. Acrescentou, na decisão agravada, que a diligência requerida pode ser adotada pela própria parte mediante a apresentação de certidão de inteiro teor extraída dos autos. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, a indicação de bens suscetíveis de penhora ao propor a execução.[2] A análise do processo originário não demonstra a adoção, pelo agravante/exequente, de qualquer postura ativa com o objetivo de localizar bens da parte adversa e esgotar os meios ordinários de pesquisa de bens. Observa-se que o Juízo de Primeiro Grau facultou ao agravante a expedição de certidão de inteiro teor para possibilitar a obtenção de informações acerca do acervo patrimonial da parte requerida, bem como a indisponibilidade de bens perante órgãos administrativos. O agravante, contudo, não manifestou qualquer interesse pela certidão em comento. Acrescente-se, conforme consignou o Juízo de Primeiro Grau, inexistir sequer comprovação de que o exequente procedeu a medidas restritivas e consulta aos cartórios ou que realizou diligência à Junta Comercial para verificar se a parte agravada figura como sócia de algum estabelecimento. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora, mormente quando esta se mantém inerte. A requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário deve se limitar a situações excepcionais, quando comprovado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa, o que não restou demonstrado no presente caso. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. (...) 4. A expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF somente será cabível quando exauridos os meios ordinários de pesquisa de bens penhoráveis do devedor, situação que não se enquadra na hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1406772, 07376885120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SISTEMA ERIDF. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. (...) 2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, prevê que o Juiz tem o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas caracteriza-se como medida excepcional. 3.1. Esse, aliás, é o entendimento firmado pela jurisprudência deste Egrégio Sodalício, segundo o qual a diligência referida só poderá ser adotada no caso de demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização de bens do devedor. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1377623, 07248290320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A insuficiente demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 34100183. [2] Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.